Tribunal: TJMT
Processo: 1008085-77.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008085-77.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MAIKON DOUGLAS COSTA SILVA - CPF: 703.935.471-32 (PACIENTE), ANDERSON CANDIOTTO - JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO-MT (IMPETRADO), MAIKON DOUGLAS COSTA SILVA - CPF: 703.935.471-32 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), LUIZ FERNANDO BATISTA - CPF: 035.292.721-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ANALAIZA PALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 058.527.121-67 (VÍTIMA), LETICIA BUENO TOSTA - CPF: 044.335.541-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA –
1. REVOGAÇÃO
– PANDEMIA – COVID-19 – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE FORA DO GRUPO DE RISCO – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE CONTAMINAÇÃO NA UNIDADE PRISIONAL –RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – NATUREZA DE ORIENTAÇÃO – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA– IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
2. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL

– ORDEM
DENEGADA, CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Tratando-se de paciente jovem (23 anos), não pertencente ao grupo de risco e que, tampouco, comprovou eventual doença preexistente que o coloque em situação de vulnerabilidade ao novo coronavírus (Covid-19) no estabelecimento prisional em que se encontra segregado (onde, frise-se, não há registro de contaminação), inadmissível a revogação da cautelar com base exclusivamente na pandemia. Ademais, conquanto o delito em questão não seja dotado de violência ou grave ameaça, a manutenção da custódia se mostra imprescindível para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva (Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR/TJMT)
;

2. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar da aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, posto que, além de insuficientes ou inadequadas, sequer existe embasamento legal para viabilizar a pretensão, considerando-se o referido pressuposto, conforme o art. 282, inciso I, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
Maikon Douglas Costa Silva
, custodiado desde 19.2.2020, por supostamente ter cometido o crime previsto no
art. 155, § 4º, I e IV do Código Penal
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Sorriso/MT, que
indeferiu
o pedido de revogação da preventiva (Id. 3924455).

Em síntese, aduziu o Impetrante que o paciente é tecnicamente
primário
e a conduta que lhe foi imputada é
desprovida de violência e grave ameaça
à pessoa, hipótese que atenderia ao requisito do art. 4º, I, C, da Resolução 62/2020 do CNJ e autorizaria a concessão da liberdade provisória.

Nesses termos, postulou a
concessão de liminar
, para que fosse
revogada a prisão ilegal
, expedindo-se o respectivo alvará de soltura, confirmando-se de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito.
Subsidiariamente
, requereu a imposição de
medidas cautelares diversas da prisão
(Id. 39244454).

Anexou documentos (Ids. 39244455/39244457).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 39700454).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem, conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição (Id. 40155477):

HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO. PRETENDIDA
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
.
INVIABILIDADE
. RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ. PACIENTE QUE
NÃO SE ENQUADRA NOS GRUPOS DE RISCO
DO COVID-19. IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, DIANTE DA CONCRETA POSSIBILIDADE DE
REITERAÇÃO CRIMINOSA
.
INSUFICIÊNCIA
, NO CASO CONCRETO, DAS MEDIDAS CAUTELARES DO
ARTIGO 319 DO CPP.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PELA
DENEGAÇÃO
DA ORDEM.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 11 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020